Tribunal: TJPA
Processo: 0804627-09.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804627-09.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANTONIO JOSE PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804627-09.2022.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAITUBA – PA
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. (ADV. CRISTIANE BELINATI LOPES)
RECORRIDO: ANTONIO JOSÉ PEREIRA ALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no §1º do mesmo dispositivo.

No caso em análise, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, sem que houvesse a intimação pessoal do autor, em flagrante violação à norma processual cogente.

Ademais, verifica-se que o apelante não permaneceu inerte, tendo cumprido as determinações judiciais e requerido diligências para localização do réu, inclusive com a utilização dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

A extinção prematura do processo, sem a observância dos requisitos legais, contraria os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804627-09.2022.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAITUBA – PA
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. (ADV. CRISTIANE BELINATI LOPES)
RECORRIDO: ANTONIO JOSÉ PEREIRA ALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaituba – PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de ANTONIO JOSÉ PEREIRA ALVES, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a alegação de abandono da causa.

Na origem, a instituição bancária, na qualidade de credora fiduciária, ajuizou demanda visando à busca e apreensão de veículo automotor objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o recorrido, alegando inadimplemento contratual com base no Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.043/2014. Requereu liminar para apreensão do bem, com base no inadimplemento de parcelas do financiamento e a mora comprovada por notificação extrajudicial.

O juízo a quo, após diversas tentativas infrutíferas de localização do réu para citação, inclusive mediante utilização dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, entendeu que a parte autora não teria promovido os atos processuais que lhe competiam, especialmente quanto à efetivação da citação do demandado. Em razão disso, extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa (ART. 485, III do CPC).

Em suas razões recursais, protocoladas sob ID 25930200, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, requisito essencial à configuração do abandono da causa. Argumenta que, ao longo do processo, promoveu as diligências necessárias e viáveis para localização do réu, requerendo a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis, o que evidencia a intenção de prosseguimento da demanda. Destaca que não permaneceu inerte e que a decisão proferida caracteriza surpresa processual, em afronta aos princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas. Assim, requer a anulação da sentença por vício insanável e o regular prosseguimento do feito.

Não constam contrarrazões nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804627-09.2022.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAITUBA – PA
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. (ADV. CRISTIANE BELINATI LOPES)
RECORRIDO: ANTONIO JOSÉ PEREIRA ALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pelo autor, ora apelante.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil, "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

Trata-se de requisito procedimental obrigatório, de observância inafastável pelo juízo, constituindo verdadeira condição para a extinção do processo nas hipóteses de abandono da causa (inciso III) e inércia por mais de 30 dias (inciso II).

No caso concreto, observo que o magistrado de primeiro grau, ao verificar o que entendeu como abandono da causa, extinguiu o feito sem resolução do mérito sem, contudo, proceder à intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal, em evidente desconformidade com o comando expresso do §1º do art. 485 do CPC.

Esse procedimento viola frontalmente o devido processo legal e configura error in procedendo, tornando nula a sentença proferida. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a intimação pessoal é requisito indispensável para a extinção do processo por abandono. Cito precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Ademais, contrariamente ao alegado na sentença, verifico que o autor não permaneceu inerte durante o trâmite processual. Após tentativas frustradas de localização do réu, o apelante requereu a realização de diligências eletrônicas nos sistemas RENAJUD e BACENJUD, demonstrando efetivo interesse no prosseguimento do feito. Inclusive, conforme se verifica dos autos, houve o recolhimento das custas correspondentes à utilização desses sistemas.

Deve-se ressaltar, ainda, que a extinção prematura do processo, sem oportunizar à parte autora a manifestação sobre seu interesse no prosseguimento do feito, contraria os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, todos expressamente consagrados no Código de Processo Civil de 2015.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação, afastada a extinção por abandono da causa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025